Tribunal: CARF
Processo: 13134.720099/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13134.720099/2015-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.309 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
GILSON ANTONIO DO COUTO - ME.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DÉBITOS SEM
EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
Conforme a legislação que rege a matéria, cabe a exclusão do simples nacional
quando a pessoa jurídica passar a ter débitos sem exigibilidade suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 7a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília - DF, através do acórdão 03-76.270, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal e manifestação de inconformidade:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13134.720099/2015-81
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.309 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13134.720099/2015-81

Por bem descrever os termos do litígio fiscal e respectiva manifestação de
inconformidade, transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do Ato
Declaratório Executivo (ADE) DRF/GOI no 1354493 de fl. 11, expedido em 01 de
setembro de 2015, que excluiu a partir de 1o de janeiro de 2016 o contribuinte do
Simples Nacional.
A exclusão deu-se em virtude da empresa possuir débitos inscritos na Dívida
Ativa da União da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), cujas
exigibilidades não se encontravam suspensas; com fundamento no art. 17, inciso V, da
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e, na alínea "d" do inciso II do
art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de
2011.
Cientificada do ato de exclusão em 16/09/2015 por via postal (AR de fl. 16), a
pessoa jurídica interessada interpôs em 16/09/2015, por intermédio de procurador
regularmente constituído (instrumento de mandato de fls. 08/10), a manifestação de
fls. 02/07, acompanhada de diversos documentos, entre os quais o documento de fl. 12
que aponta a seguinte relação de débitos não previdenciários em cobrança na PGFN
que motivaram a expedição do ADE DRF/GOI no 1354493 de fl. 11:
Inscrição
Valor Consolidado
11513001504
R$ 1.815,00
11513001505
R$ 1.899,62
11513000026
R$ 2.506,64
11513000027
R$ 2.784,84
11513000028
R$ 4.179,42
11513002684
R$ 3.090,06
11513002686
R$ 5.562,18
11513002688
R$ 5.579,22
11513002690
R$ 4.179,42
Na peça de defesa apresentada o patrono da empresa inicialmente relaciona os
débitos que motivaram a exclusão do Simples Nacional para explicar, em apertada
síntese, que esses débitos encontram-se em execução fiscal; que não poderia ser
excluído, uma vez que “ofertou bens suficientes à garantia da execução”; e que não é
legítima a “pretensa exclusão de contribuinte com débitos em dívida ativa do Simples
Nacional”.
Ao final, requer o reconhecimento da improcedência do ato declaratório de
exclusão da empresa do Simples Nacional.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2016
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.309 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13134.720099/2015-81

EXCLUSÃO. existência de Débitos.
Consoante o que dispõe a legislação, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas
do Simples Nacional quando da existência de débitos, sem exigibilidades
suspensas, junto ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal.

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve-se, por exíguo, o seu teor para fundamentar a sua
decisão final:
Em face da data da ciência do ato de exclusão do Simples Nacional em
18/09/2015, tem-se que a manifestação apresentada é tempestiva. Como atende aos
demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235, de 06 de março
de 1972, dela toma-se conhecimento.
O litígio é decorrente do ato de exclusão do Simples Nacional a partir de 1o de
janeiro de 2016 em virtude da existência de débitos que a interessada contesta.
Não assiste qualquer razão ao patrono da empresa manifestante.
A Lei Complementar no 123, de 2006, estabelece em seu artigo 17, inciso V,
condição impeditiva para recolher tributos na sistemática do Simples Nacional a
existência de débitos, e no art. 31 a possibilidade de permanência da empresa no
regime, caso haja a regularização até o prazo de 30 (trinta) dias da ciência do ato de
exclusão.
No caso em exame, esse prazo expirou-se em 20/10/2015, 30 (trinta) dias após a
empresa ter sido regularmente cientificada, por meio eletrônico do ADE DRF/GOI no
1354493 de fl. 11.
Lei Complementar no 123/2006
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
(...)
Por sua vez a alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art.
76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011, prevê que a exclusão de ofício do
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.309 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13134.720099/2015-81

Simples Nacional dar-se-á no caso de ocorrer a hipótese de vedação, em virtude da
existência de débitos:
Resolução CGSN no 94/2011
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da
EPP, dar-se-á:
I - por opção, a qualquer tempo, produzindo efeitos: (Lei Complementar no 123,
de 2006, art. 30, inciso I e art. 31, inciso I e § 4o)
a) a partir de 1o de janeiro do ano-calendário, se comunicada no próprio mês de
janeiro;
b) a partir de 1o de janeiro do ano-calendário subsequente, se comunicada nos
demais meses;
II - obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1 - deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da
situação de vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação;
(Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
§ 1o A comunicação prevista no caput será efetuada no Portal do Simples
Nacional, em aplicativo próprio. (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 30, § 2o)
(...)
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos:
I - quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a partir
das datas de efeitos previstas no inciso II do art. 73; (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 29, inciso I; art. 31, incisos II, III, IV, V e § 2o)
(...)
Na espécie, constata-se pelas telas de fls. 460/488, retiradas dos sistemas
internos da PGFN, que todos os débitos inscritos em Dívida Ativa da União que
motivaram a expedição do Ato Declaratório Executivo DRF/GOI no 1354493 de fl. 11
encontravam-se na data limite de 20/10/2015, permitida pela legislação para o
contribuinte em questão regularizar os débitos e permanecer na sistemática de
apuração pelo Simples Nacional, como devedores na situação de “ATIVA
AJUIZADA”.
Assim, uma vez que não foram devidamente regularizados nenhum dos débitos
relacionados no ato de exclusão do Simples Nacional no prazo de 30 (trinta) dias
contados da regular ciência do ato declaratório, correta a retirada da empresa da
sistemática de apuração pelo Simples Nacional.
Conclusão

A luz do exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade
apresentada, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte.

Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.309 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13134.720099/2015-81

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 12/09/2017, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 11/10/2017 (fls. 503-524), ou seja tempestivamente.
No mesmo, alega de forma bem sucinta, que os débitos foram objeto de
parcelamento para a sua quitação, ou seja, estariam com sua exigibilidade suspensa.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Como se depreende pelo relatório que precede o presente voto, a questão suscitada
nos autos envolve exclusão do simples nacional, a partir de 01/01/2016.
Após tomar ciência da decisão a quo, o contribuinte, agora recorrente, interpôs
recurso voluntário, em que em síntese, alega que os débitos foram objeto de parcelamento para a
sua quitação, ou seja, estariam com sua exigibilidade suspensa. Nas suas palavras:
II - DO DIREITO
Conforme previsto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar n. 123, de 14 de
dezembro de 2006, não poderão participar do Simples Nacional a empresa que
possua débitos com o Instituto Nacional do Seguro Social, ou com a Fazenda
Pública Federal, estadual ou municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Porém, a exclusão torna-se sem efeito caso os débitos sejam regularizados.
Dessa forma, conforme Relatório de Situação Fiscal em anexo (Doc. 3), os
débitos da Recorrente que ensejaram a presente ADE estão com sua exigibilidade
suspensa, haja vista que foi realizado o seu parcelamento para a devida quitação
nos moldes do art. 151, inciso VI, do CTN.
Cumpre esclarecer que o parcelamento encontra-se em dias conforme documento
juntado pela própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no processo n.
000847-30.2014.5.18.0181 que tramita na Vara do Trabalho de São Luís de
Montes Belos - GO (Doe. 04).
Portanto, atendendo todos os critérios da Lei Complementar n. 123/06, haja vista
que o débito da Recorrente com a Fazenda Nacional encontra-se suspenso e em
dias o seu pagamento, não existe razão para a exclusão da Recorrente do Simples
Nacional.

Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.309 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13134.720099/2015-81

Em análise aos autos, verifica-se às fls. 519, temos o doc. 03 anexo do recurso
voluntário, em que há um documento intitulado “relatório de situação fiscal”, gerado pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, cuja emissão se deu 13/09/2017, em que há a
informação de vários débitos na condição de “exigibilidade suspensa na Procuradoria da Fazenda
Nacional”, na situação de “ativa ajuizada parcelada no sispar”. Não consta a data em que tais
débitos foram formalizados para fins de parcelamento.
Em análise aos autos, verifico que as alegações da recorrente na então sua
manifestação de inconformidade (apresentada em 16/10/2015) foram no sentido de que os
débitos estavam em execução fiscal, e que ofertara bens suficientes à garantia da execução, na
interposição de embargos Nesta peça manifestatória tece várias considerações de serem
indevidas tais débitos, exigidos por conta de uma atuação do ministério do trabalho e emprego.
Após esta peça, tem informações da unidade da receita federal de circunscrição do
contribuinte, que precisam alguns detalhes, e principalmente, o fato de que a concessão de
parcelamento dos débitos em análise no dia 13/07/2016 (fl. 460/462 e na sequência para cada
débito, o mesmo extrato). Importante frisar que tal extrato relata uma tentativa anterior de
parcelamento (ao longo de 2013, datas variadas para cada débito), mas que não foram aceitos.
A decisão da DRJ, em análise destes elementos, assim se manifestou:
Não assiste qualquer razão ao patrono da empresa manifestante.
A Lei Complementar no 123, de 2006, estabelece em seu artigo 17, inciso V,
condição impeditiva para recolher tributos na sistemática do Simples Nacional a
existência de débitos, e no art. 31 a possibilidade de permanência da empresa no
regime, caso haja a regularização até o prazo de 30 (trinta) dias da ciência do
ato de exclusão.
No caso em exame, esse prazo expirou-se em 20/10/2015, 30 (trinta) dias após a
empresa ter sido regularmente cientificada, por meio eletrônico do ADE
DRF/GOI no 1354493 de fl. 11.
(...)
Na espécie, constata-se pelas telas de fls. 460/488, retiradas dos sistemas internos
da PGFN, que todos os débitos inscritos em Dívida Ativa da União que
motivaram a expedição do Ato Declaratório Executivo DRF/GOI no 1354493 de
fl. 11 encontravam-se na data limite de 20/10/2015, permitida pela legislação
para o contribuinte em questão regularizar os débitos e permanecer na
sistemática de apuração pelo Simples Nacional, como devedores na situação de
“ATIVA AJUIZADA”.

Ou seja, na data limite entre a ciência do ADE, e o seu interstício de 30 dias,
culminado em 20/10/2015, os débitos não estavam com nenhuma suspensão da exigibilidade
incidindo sobre os mesmos, como devedores ativos.
Na sua peça recursal, alega unicamente que fez o parcelamento destes débitos,
sem precisar a data deste pedido. Mas conforme análise exposta acima, tal pedido de
parcelamento sobreveio apenas em 13/07/2016, ou seja, bem além da data limite de 20/10/2015.
Assim, configurado nos autos que o contribuinte tomou ciência do ato declaratório
de exclusão do simples nacional em 18/09/2015, acusando débitos sem exigibilidade suspensa,
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.309 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13134.720099/2015-81

conforme legislação aplicável, teria 30 (trinta) dias para regularizar tal situação, o que imporia a
data limite para tanto em 20/10/2015.
Contudo, nesta data, tais débitos continuavam sem exigibilidade suspensa, só
vindo a ser regularizados em 13/07/2016, através de parcelamento.
Assim, não se pode considerar que o contribuinte, agora recorrente, estava
regularizado para eventualmente cancelar o ADE quando parcelou, pois tal normativa é bem
clara, nos termos do art. 17, V e art. 31, §2o, da Lei Complementar no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.

Conclusão:
Considerando o todo exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, mantendo a exclusão do simples nacional, nos termos dos autos.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital